Tribunal: TJMT
Processo: 1013605-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013605-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Móvel, Erro de Procedimento, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GEORGES AUGUSTO CORREA DA SILVA - CPF: 019.889.412-02 (ADVOGADO), LOCAVEL SERVICOS LTDA - CNPJ: 63.798.490/0001-33 (AGRAVANTE), SERGIO OLIVA REIS - CPF: 440.277.022-04 (ADVOGADO), DIEGO FIGUEIREDO BASTOS - CPF: 858.433.692-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS RELEVANTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado contra decisão da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, a qual aplicou multa por litigância de má-fé no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de que a parte agravante tentou alterar a verdade dos fatos ao pleitear gratuidade judiciária, omitindo informações patrimoniais relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à empresa agravante; e (ii) estabelecer se a conduta processual da parte configura litigância de má-fé, justificando a sanção aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ônus não cumprido pela parte agravante.

Informações extraídas do sistema Renajud revelam que a agravante possui mais de 500 veículos registrados, sendo 177 de alto valor, adquiridos inclusive após o início do inadimplemento contratual, o que afasta a alegada hipossuficiência econômica.

A tentativa deliberada de ocultar patrimônio relevante no pedido de gratuidade de justiça configura alteração da verdade dos fatos, o que caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

A sanção imposta pelo juízo de origem (multa de 10% sobre o valor da causa) observa o princípio da proporcionalidade e encontra respaldo legal diante da conduta processual verificada.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e não apresenta vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A parte que pleiteia gratuidade de justiça deve comprovar insuficiência de recursos, sendo legítima a recusa do benefício quando constatada capacidade econômica.

A omissão deliberada de informações patrimoniais relevantes caracteriza tentativa de alteração da verdade dos fatos e enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé.

A aplicação da sanção prevista no art. 80 do CPC deve observar os princípios da proporcionalidade e da boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 80, II e III; 81, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI no 51076706520248217000, 24a Câmara Cível, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 20.04.2024; TJMT, N.U 1028548-35.2023.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 01.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA., nos autos do processo n.o 1013605-47.2022.8.11.0000, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, a qual aplicou multa por litigância de má-fé à agravante, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de que houve tentativa de alteração da verdade dos fatos no pedido de gratuidade judiciária.

No presente recurso, a agravante alega que a simples formulação de pedido de justiça gratuita não caracteriza, por si só, má-fé processual, sobretudo quando desacompanhado de dolo ou prova de má intenção. Sustenta que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido proferida sem a devida intimação prévia e sem fundamentação concreta quanto ao suposto comportamento doloso.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento colegiado do agravo, com a consequente reversão da penalidade de má-fé.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA., nos autos do processo n.o 1013605-47.2022.8.11.0000, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, a qual aplicou multa por litigância de má-fé à agravante, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de que houve tentativa de alteração da verdade dos fatos no pedido de gratuidade judiciária.

Denota-se do decisum impugnado que negou provimento ao Agravo de Instrumento, amparando-se nos seguintes fundamento:

(...)

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Em diligência ao Portal Renajud o Juízo de origem obteve a informação de que além de ser proprietária de 536 veículos de alto valor de mercado, durante o período de inadimplemento do contrato foram adquiridos aproximadamente 177 veículos de luxo circunstância que , por si só, afasta a alegada hipossuficiência.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul possui jurisprudência no sentido de que, fazem jus à concessão da gratuidade de justiça, aqueles que percebem renda inferior à cinco salários-mínimos; elemento que não se subsume à espécie.

A propósito:

“Cabe o deferimento do pedido de gratuidade judiciária quando a parte requerente perceber rendimentos inferiores a cinco salários-mínimos e firmar declaração de pobreza, por presumivelmente impossibilitada de arcar com as despesas processuais, nos termos do Enunciado 49 do Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 51076706520248217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 20-04-2024)”

Evidenciado, portanto, que não há falar em hipossuficiência, especialmente diante da ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Assim, ao que tudo indica, a parte promoveu tentativa de ludibriar o Juízo, omitindo deliberadamente documento, para o fim de eventual obter a benesse pretendida.

Nesse sentido ilustra o precedente desta eg. Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – VENCIMENTOS NA ORDEM DE DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS – TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ARESTO EMBARGADO – VICIOS INEXISTENTES – VEICULAÇÃO DE NOVAS TESES E JUNTADA DE DOCUMENTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DECISAO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.São cabíveis embargos de declaração, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos. Informação de isenção de declaração de imposto de renda que não condiz com a realidade. Condenação ao pagamento de multa de três por cento do valor corrigido da causa mantida.A veiculação de novas teses e elementos de prova, em sede de embargos de declaração, configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento.Ausente qualquer vício previsto na lei, de rigor a rejeição dos aclaratórios.(N.U 1028548-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Nos termos da legislação processual civil, considera-se litigante de má-fé, aquele que alterar a verdade dos fatos. Este é o caso dos autos.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.”(id. 275715876)

Da análise da argumentação esposada pela Agravante, entendo que a decisão recorrida não merece reparos, uma vez que ao ingressar com Ação de Cobrança contra o Estado de Mato Grosso, requereu a concessão da gratuidade de justiça, alegando enfrentar dificuldades financeiras. Entretanto, após diligência realizada pelo juízo de origem junto ao sistema Renajud, apurou-se que a autora possui mais de 500 veículos registrados em seu nome, sendo pelo menos 177 deles de alto valor, adquiridos inclusive após a suposta inadimplência contratual.

Ressalte-se que, em decisão amplamente fundamentada, o juízo de origem analisou os dados patrimoniais da parte autora, observou a contradição entre as alegações e os documentos, e concluiu, de forma coerente, pela má-fé processual, aplicando a sanção de forma proporcional e nos termos da lei.

A decisão agravada, ao manter tal entendimento, não padece de qualquer vício de legalidade ou fundamentação, razão pela qual não se verifica motivo para sua modificação.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025